Tribunal: TJES
Processo: 0017110-78.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Licença por Acidente em Serviço; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017110-78.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
APELANTE: DELZA HELENA DAS MERCÊS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICÍPIO DA SERRA. DOENÇA OCUPACIONAL. READAPTAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. APOSENTADORIA NA FORMA DO ART. 115, §6º DA LEI 2.360/2001. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo.

2. Constata-se no laudo médico de fl. 15, relato de que a servidora desde 2009 apresenta quadro de síndrome do impacto em ombro esquerdo, CID M75-4, além de osteoartrite em ambos os joelhos, CID M17-0.

3. No processo administrativo nº 7894811, através do qual é investigado se a doença que acomete a autora tem relação com a atividade laboral por ela desenvolvida, é elaborado Relatório de Inspeção de Segurança, no qual é reconhecida a existência do nexo causal entre a doença e as atividades desenvolvidas no trabalho.

4.

A lei municipal nº 2.360/2001 traz previsão em seu art. 115, §6º, de que o servidor será aposentado com vencimentos integrais caso do acidente em serviço decorra sua incapacidade total e permanente.

5. Ao analisar os comunicados de licença de servidor juntados aos autos, constata-se que os médicos da Secretaria de Gestão de Pessoas do Município nunca reconheceram que a servidora estaria total e permanentemente incapacitada para o trabalho, ao contrário, das diversas vezes em que foi submetida à perícia médica oficial foi recomendada sua readaptação para outra função, conforme se verifica nos documentos de fls. 42, 43, 50, 51, 58, 59 e 73, corroborando a tese dos apelantes de que não obstante a doença que acometia a servidora, ela estava apta para o desempenho de outras atividades.

6. Considerando a ausência de comprovação da incapacidade total e permanente da servidora, que ao ter sua limitação reconhecida pela administração foi readaptada para atividade laboral compatível com sua situação, não resta preenchido o requisito previsto no art. 115, §6º da lei municipal nº 2.360/2001, não fazendo jus a servidora à aposentadoria com vencimentos integrais em função de incapacidade total e permanente.

7. Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017110-78.2014.8.08.0048

APTE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SERRA e MUNICÍPIO DE SERRA

APDO(S): DELZA HELENA DAS MERCÊS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SERRA e MUNICÍPIO DE SERRA,
no intuito de reformar a sentença de fls. 483/487-V, devidamente integralizada pela decisão de fls. 556/558, através da qual a magistrada
a quo
reconhecendo que a patologia da servidora municipal decorre de acidente de trabalho, julgou procedente a demanda, determinando que o enquadramento da aposentadoria seja feito com base no art. 115, § 6º da Lei 2.360/2001.

Em suas razões de fls. 562/572, o IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SERRA pretende a reforma da sentença sob o argumento de que as provas dos autos não registram a existência de incapacidade permanente para o exercício de toda e qualquer função do cargo de professor. Alega, ainda, que para a concessão da aposentadoria por invalidez deve haver perícia médica que reconheça a existência da incapacidade total e permanente, não bastando o reconhecimento do cometimento de uma patologia.

Por sua vez, nas razões recursais de fls. 590/595, o Município sustenta que não há comprovação através de laudo médico da incapacidade total e permanente da servidora para o trabalho. Ademais, defende que a servidora poderia ser readaptada para outras funções que não a regência de classe, como para a área administrativa.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de demanda através da qual servidora pública do Município da Serra, ocupante de dois cargos públicos de professora, em função de problemas de saúde sofridos a partir de 2009, diagnosticados como LER (lesões por esforços repetitivos) e DORT (distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho), em função dos quais teve ser submetida a períodos de readaptação de suas funções e afastamentos do trabalho, pretende o reconhecimento da doença ocupacional, equiparando-a a acidente de trabalho na forma do art. 115 da Lei Municipal nº 2.360/2001, além da concessão da aposentadoria por invalidez permanente, nos termos do inciso II, do artigo 37, da CF c/c § 6º do art. 115 da Lei Municipal nº 2.360/2001.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
, senão, vejamos:

Diante do relatado, verifico que, cinge-se a controvérsia à aferição na possibilidade de equiparação da patologia da autora a acidente de trabalho nos termos do artigo 115 da lei2.360/2001 e a consequência aposentadoria por invalidez permanente para o exercício das atividades laborais, nos termos do inciso II, do artigo 37 da constituição Federal c/c § 6º do artigo 115 da lei municipal.

Pois bem. Analisando os autos, vejo dos documentos acostados na inicial que o fato da autora ser detentora da patologia LER é incontestável nos autos, ante os documentos administrativos juntados aos autos.

Na mesma linha de análise, quanto ao fato da autora ter adquirido o mesmo no exercício de suas funções, haja vista o teor dos laudos médicos e o relatório de inspeção do trabalho da municipalidade de Serra.

Diante disso, resta evidente que diante do exercício da sua atividade laborativa, na função de professora da rede municipal de ensino, conforme atesta o Relatório de Inspeção de Segurança de fl. 21, está delineado o nexo de causalidade da doença com a sua função.

Logo, tenho pela desnecessidade de produção de prova pericial no presente feito, ante o reconhecimento administrativo por parte da municipalidade de Serra através do referido relatório de inspeção de segurança.

Firmada nesta premissa, o conceito de doenças ocupacionais são aquelas associadas ao ofício do trabalhador e às condições de trabalho nas quais ele está inserido. Este também é um termo genérico, utilizado para designar as doenças profissionais e as doenças do trabalho.

Neste prisma, o Estatuto dos Servidores do Município de Serra (Lei 2.360/2001), estabelece que o servidor portador de doença ocupacional ou de trabalho serão aposentados de forma integral, vejamos:

Art. 115 Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.

...

§ 6º Resultando do evento incapacidade total e permanente, o servidor será aposentado com vencimentos integrais.

Embora os laudos médicos da autora, o relatório de inspeção e a previsão Legislativa, a autora teve seu enquadramento de aposentadoria de forma diversa da situação acima, pois, segundo os requeridos, a doença da autora (LER) não se encontra prevista no rol previsto no Anexo II do decreto nº 3.048/99.

Ao contrário do que alegam os requeridos, o Decreto n. 3.048/99, apesar de não descrever deforma expressa, inclui, sim, em seu anexo II uma relação de doenças decorrentes de posições forçadas e gestos repetitivos, além do ritmo de trabalho penoso, o que caracteriza a LER/DORT como uma enfermidade que pode decorrer da atividade laboral.

Não obstante isso, no ano de 2003, o anexo I da Instrução Normativa INDC/INSS n. 98, aprovou a norma técnica sobre LER/DORT, a conceituando como uma síndrome relacionada ao trabalho, independente da questão controversa relativa a dor.[...]

Assim, no Brasil, bem como em vários outros países, a Lesão do Esforço Repetitivo é considerada uma doença ocupacional e, portanto, equivalente a um “acidente do trabalho” e como tal sua ocorrência deve ser reportada aos órgãos competentes.

Nesta linha de raciocínio, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já posicionou no sentido deque a lesão por esforço repetitivo, como o caso da autora, caracteriza doença ocupacional(STJ - REsp: 1662998 TO 2017/0065648-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 28/06/2017).

Diante disso, tenho pelo reconhecimento da patologia da autora como acidente de trabalho, bem como o seu direito ao enquadramento de sua aposentadoria com fundamento no art.115, § 6., da Lei 2.360/2001.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para reconhecer a patologia da autora como acidente de trabalho e que seu enquadramento de aposentadoria deverá ser feito com base no art. 115, § 6., da Lei 2.360/2001.

De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do Código de processo Civil de 2015, cabe ao Autor a comprovação dos atos e fatos que dão suporte a sua pretensão deduzida em juízo.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, constata-se no laudo médico de fl. 15, relato de que a servidora desde 2009 apresenta quadro de síndrome do impacto em ombro esquerdo, CID M75-4, além de osteoartrite em ambos os joelhos, CID M17-0.

Posteriormente, no processo administrativo nº 7894811, através do qual é investigado se a doença que acomete a autora tem relação com a atividade laboral por ela desenvolvida, é elaborado Relatório de Inspeção de Segurança de fl. 21, no qual é reconhecida a existência do nexo causal entre a doença e as atividades desenvolvidas no trabalho nos seguintes termos:

Conclusão: A servidora em questão desempenha suas funções desde 05/02/2004 e desde 25/04/209 está em tratamento de uma síndrome de impacto em ombro esquerdo que segundo seu médico é uma patologia ocasionada por movimentos repetitivos e sobrecarga do ombro acima de 90° e como a servidora em questão é canhota verifica-se que ao escrever e passar a matéria para seus alunos no quadro a servidora realmente executa movimentos repetitivos com o ombro esquerdo, portanto existe a nexo causal entre a doença e atividades desenvolvidas pela servidora durante o seu trabalho. A servidora apresenta também uma osteoartrite em ambos os joelhos, esta sendo uma doença degenerativa, crônica e progressiva, que não pode ser atribuída exclusivamente ao seu trabalho, porém ela é agravada devido a necessidade da servidora durante suas atividades ficar longos períodos em pé, a servidora em questão estava em readaptação longe da regência de classe, porém retornou a regência neste ano, voltando a sentir dores, sou de parecer que a sua doença no ombro pode sim ser reconhecida como doença profissional devido às atividades desenvolvidas pela servidora.

Nada obstante, em que pese esteja comprovado nos autos que a servidora tenha sido acometida de doença profissional, não resta patente a comprovação de que sua incapacidade seja total e permanente.

A lei municipal nº 2.360/2001 traz previsão em seu art. 115, §6º, de que o servidor será aposentado com vencimentos integrais caso do acidente em serviço decorra sua incapacidade total e permanente.
In verbis
:

Art. 115 Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.

[...]

§ 6º Resultando do evento incapacidade total e permanente, o servidor será aposentado com vencimentos integrais.

Para que a incapacidade seja reconhecida como total e permanente, é necessária a demonstração de que o servidor tenha perdido de forma completa sua capacidade de executar suas funções laborativas, ou seja, fica impossibilitado de desempenhar um trabalho.

Destaque-se que apesar da parte ter sido devidamente intimada pra especificar quais as provas pretendia produzir, conforme certidão de fls. 473, ela deixou transcorrer seu prazo
in albis
, fl. 474, não cumprindo com seu ônus probatório.

Assim, ao analisar os comunicados de licença de servidor juntados aos autos, constata-se que os médicos da Secretaria de Gestão de Pessoas do Município nunca reconheceram que a servidora estaria total e permanentemente incapacitada para o trabalho, ao contrário, das diversas vezes em que foi submetida à perícia médica oficial foi recomendada sua readaptação para outra função, conforme se verifica nos documentos de fls. 42, 43, 50, 51, 58, 59 e 73, corroborando a tese dos apelantes de que não obstante a doença que acometia a servidora, ela estava apta para o desempenho de outras atividades.

Nesse sentido, conforme lição de José dos Santos Carvalho Filho
[1]
a “readaptação é forma de provimento pela qual o servidor passa a ocupar cargo diverso do que ocupava, tendo em vista a necessidade de compatibilizar o exercício da função pública com a limitação sofrida em sua capacidade física ou psíquica”.

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação da incapacidade total e permanente da servidora, que ao ter sua limitação reconhecida pela administração foi readaptada para atividade laboral compatível com sua situação, não resta preenchido o requisito previsto no art. 115, §6º da lei municipal nº 2.360/2001, não fazendo jus a servidora à aposentadoria com vencimentos integrais em função de incapacidade total e permanente. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTE DE TRABALHO - PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JÁ CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. 1. Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença e de auxílio-acidente é imprescindível a comprovação da incapacidade laboral do segurado, na forma dos artigos 42, 59 e 86, da Lei nº 8.213/1991, respectivamente, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente; para o auxílio-doença, parcial e temporária; e para o auxílio-acidente, parcial e permanente. 2.
Ausente a prova da incapacidade total e permanente do apelante para o trabalho, impõe-se a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez.
3. Comprovada a incapacidade parcial e definitiva decorrente de acidente de trabalho, o apelante tem direito ao benefício de auxílio-doença até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a sua conversão em auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1991, face a redução definitiva da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia, benefícios que já foram concedidos administrativamente pelo INSS. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168841, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. RELEVÂNCIA DE OUTROS FATORES. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA VERBA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. 1. -
Inexistindo demonstração da ocorrência de incapacidade total e permanente para o exercício da função em que reabilitada a autora, é descabida a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
2. - A s condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, data do julgamento: 22-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 02-03-2018). 3. - Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado. Assim, o momento para a fixação dos honorários será aquele contemporâneo à liquidação da sentença. 4. - Recurso do INSS parcialmente provido. Recurso da autora desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180287534, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Por todo o exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
conheço
das apelações cíveis e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reconhecendo que a servidora não faz jus à aposentadoria na forma do art. 115, §6º da lei municipal nº 2.360/2001
.

Em razão da alteração da sucumbência, redistribuo os ônus processuais que deverão ser suportados
pro rata
entre a apelada e os apelantes na forma fixada pela magistrada
a quo
, devendo ser respeitada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

[1]

Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.